Tribunal: TJSP
Processo: 2036079-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Indeferimento liminar. Recurso dA exequente. Desnecessidade de prova pré-constituída para embasar a formação do incidente. Previsão no código de processo civil de fase instrutória para esse fim, oportunizando-se à parte a possibilidade de comprovar a existência dos requisitos do art. 50 do código civil. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Indeferimento liminar. Recurso dA exequente. Desnecessidade de prova pré-constituída para embasar a formação do incidente. Previsão no código de processo civil de fase instrutória para esse fim, oportunizando-se à parte a possibilidade de comprovar a existência dos requisitos do art. 50 do código civil. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036079-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante SPAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, é agravado JOSEMAR JUSTINO
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2036079-46.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 28.625 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036079-46.2020.8.26.0000 - VOTO N.o 28.625
AGRAVANTE: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
AGRAVADO: JOSEMAR JUSTINO DA COSTA
INTERESSADO: MERCADINHO NOVO ORIENTE LTDA
COMARCA DE GUARULHOS - 5a. VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. RECURSO
DA EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA PARA EMBASAR A FORMAÇÃO DO
INCIDENTE. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE FASE INSTRUTÓRIA PARA ESSE FIM,
OPORTUNIZANDO-SE À PARTE A POSSIBILIDADE DE
COMPROVAR A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, interposto contra a r. decisão de fls. 8-9 do incidente no
0003400-34.2020.8.26.0224, que indeferiu o processamento do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa
MERCADINHO NOVO ORIENTA LTDA – EPP, por considerar ausentes
elementos que comprovem o desvio de finalidade e confusão patrimonial.
Inconformada, recorre a exequente. Narra que a
agravada se encontra em local incerto e não sabido e foram localizados
poucos bens em nome da empresa. Sustenta, em síntese, que se revela
patente o encerramento irregular da devedora, o que constitui abuso de
personalidade jurídica, o que viabiliza a desconsideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2036079-46.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 28.625 - BM
O recurso foi recebido e processado no ordinário
efeito devolutivo.
Dispensadas as informações e a intimação da
parte contrária, ainda não citada, os autos foram remetidos diretamente
para julgamento em Sessão Virtual Permanente.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa incidente de desconsideração de personalidade jurídica, matéria
prevista no inciso IV do art. 1.015 do Código de Processo Civil como
passível de recurso em separado, por agravo de instrumento.
3. O recurso comporta provimento.
Conforme se extrai dos artigos 135 e 136 do
Código de Processo Civil, a instrução ocorrerá no decorrer do incidente, de
forma que não se exige prova pré-constituída do desvio da finalidade ou da
confusão patrimonial para sua instauração.
Nesse sentido, a doutrina de Daniel Amorim
Assumpção Neves:
"Na realidade o requerente não deve demonstrar, mas
apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o
direito a produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive
conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC ao preverem
expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente ora analisado."
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a ed., Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2036079-46.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 28.625 - BM
Também assim já se manifestou este egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo:
Agravo de Instrumento – Indeferimento Liminar de
Instauração
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica – Não se exige a produção de prova
pré-constituída para a instauração do incidente, porquanto
a prova para o convencimento do cabimento ou não da
desconsideração será realizada durante a tramitação do
incidente quando então o preenchimento dos requisitos do
artigo 50 do Código Civil se mostrarão imprescindíveis
para o provimento do pedido – Decisão Reformada –
Agravo
Provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2263602-83.2019.8.26.0000; Relator Des. Ramon Mateo
Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 04/02/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença –
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência contra a
decisão que rejeitou o pedido do agravante de instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da executada – Desnecessidade de demonstração do
cabimento da desconsideração na petição que requer a
instauração do incidente – Alegações de abuso da
personalidade jurídica da executada, de sua insolvência e
de aplicabilidade da legislação consumerista ao caso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2036079-46.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 28.625 - BM
são suficientes para deferir o processamento do incidente –
Direito à produção de prova no curso do incidente –
Deflagração do incidente para apuração do alegado
abuso/insolvência que se impõe – Simples deflagração do
incidente que não enseja, de pronto, o deferimento da
medida para atingir desde logo o patrimônio particular dos
sócios, permanecendo sobre o credor o ônus de apresentar
provas consistentes para que ao final a "disregard" seja
ordenada – Determinação de citação dos sócios para
manifestação – Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2285134-16.2019.8.26.0000; Relator Des.
Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 03/02/2020)
Destarte, em que pese a necessidade de análise de
eventual desvio de finalidade decorrente do encerramento irregular, fato é
que deve o incidente ser processado, para que a agravante possa provar a
presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para determinar o processamento do incidente.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator